Tribunal: TCU
Processo: 003.087/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1319/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.087/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adam Carlos Cruz da Silva (XXX.301.407-XX); Ailton Oliveira Longo (XXX.923.655-XX); Ana Paula Alves Araujo (XXX.464.286-XX); Andre Luis Ribeiro Ribeiro (XXX.799.885-XX); Carlos Roberto Nascimento de Oliveira (XXX.740.495-XX); Celia Castanho Jardim de Oliveira (XXX.151.137-XX); Daniele Oliveira Minelli (XXX.217.097-XX); Daniele Ventorini (XXX.187.380-XX); Fabiana Melo Silva Feitosa (XXX.785.585-XX); Fabiano Aguiar Coelho (XXX.453.205-XX); Fernanda Pinto dos Santos Lima (XXX.825.977-XX); Juliana de Almeida Prado (XXX.495.618-XX); Kelen Jussara Tavares Caminha (XXX.596.692-XX); Larissa Goncalves Andrade dos Santos (XXX.895.601-XX); Marcos Gleydson Melo da Cunha (XXX.632.914-XX); Paulo Sergio Pereira dos Santos (XXX.175.848-XX); Ricardo Magnani (XXX.607.191-XX); Saskia de Senna Barbosa (XXX.387.701-XX); Taynna Ferraz de Barros Correia (XXX.957.641-XX); Thaysa Fonseca Ferreira (XXX.951.407-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.